Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709592-93.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALICE MAURA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EURANIO SOARES SANTOS DECISÃO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte Embargada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito